Tribunal: TJES
Processo: 5006312-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Habeas Corpus - Cabimento; Fiança
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006312-39.2022.8.08.0000

PACIENTE: THAMIRIS FORTUNA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCAPACIDADE ECONÔMICA PARCIAL

- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2.
Demonstrada a parcial incapacidade do acusado de prestar

fiança dentro das balizas legais, torna-se incipiente exigir do mesmo, valores os quais acabariam por cercear sua liberdade ante sua condição econômica, motivando a respectiva redução. Inteligência do art. 325, § 1º, II, do CPP”
.

3. Ordem parcialmente concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

parcialmente
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006312-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAMIRIS FORTUNA
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006312-39.2022.8.08.0000

PACIENTE: THAMIRIS FORTUNA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se
de
H
abeas
C
orpus

com pedido liminar
impetrado

em favor d
e
THAMIRIS FORTUNA
, contra
suposto
ato coator
i
mputado ao
MM.

JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva d
a
acusad
a
nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, mediante a qual é imputad
a

à
paciente
a prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O
s
impetrante
s, em suma, requerem a concessão da liberdade provisória à paciente, dispensando a medida cautelar de pagamento de fiança, ou que seja ajustado um valor compatível com a realidade financeira da acusada.

D
ecisão Id 2964867, concedendo em parte a medida liminar.

Informações prestadas Id 2941275.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3027728, opinando pela concessão parcial da ordem de
habeas corpus.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006312-39.2022.8.08.0000

PACIENTE: THAMIRIS FORTUNA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
H
abeas
C
orpus

com pedido liminar
impetrado

em favor d
e
THAMIRIS FORTUNA
, contra
suposto
ato coator
i
mputado ao
MM.

JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva do acusado nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, mediante a qual é imputad
a

à
paciente
a prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O
s
impetrante
s, em suma, requerem a concessão da liberdade provisória à paciente, dispensando a medida cautelar de pagamento de fiança, ou que seja ajustado um valor compatível com a realidade financeira da acusada.

Segundo narra
m
,
a
paciente
cumpre prisão preventiva desde 07/06/2022, no entanto, é mãe e única responsável por sua filha menor de 4 (quatro) anos, já que o pai da infante encontra-se recluso no mesmo processo em que
foi convertida à
paciente
a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mediante ao pagamento da fiança de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

D
ecisão Id 2964867, concedendo em parte a medida liminar.

Informações prestadas Id 2941275.

Parecer da procuradoria de Justiça Id 3027728, opinando pela concessão parcial da ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

P
elas peças acostadas aos autos, verifica-se que
a
paciente e os indivíduos
Ralph Vieira Brisson, Getúlio dos Reis Pereira e Thamiris Fortuna, em 06/06/2022,
André Corrente Nunes e Mayk Simões Rodrigues foram
presos em flagrante
,
pelos seguintes fatos:

“
Conforme narrado neste Boletim Unificado, nesta data os Policiais Civis da Delegacia de Jaguaré foram acionados por funcionários da COOABRIEL de Jaguaré, por supostamente estar havendo uma “tentativa de estelionato” no local.

Chegando ao local, se depararam com RALPH VIEIRA BRISSON no interior de um veículo, aguardando sua esposa THAMIRIS FORTUNA e GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, que estavam no interior da empresa.

Após abordagem, verificou-se que THAMIRIS apresentou uma identidade em nome de MAYARA BRAVO SILVA, RG nº. 6.457.168, e uma procuração autorizando que esta negociasse o café de seu genitor que estava na empresa.

Conforme consultado no Portal SSP do estado da Bahia, em anexo, o número do documento informado, RG nº. 6.457.168, é inválido, bem como não há qualquer Documento de Identidade registrado em nome de MAYARA BRAVO SILVA. Logo, este documento é falso, assim como a procuração, conforme informado pelos conduzidos.

Durante a negociação, além de THAMIRIS se apresentar como MAYARA, esta solicitou que o depósito fosse feito na conta de GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, que estava presente no local.

Conforme informado pelos funcionários da empresa, era a segunda vez que tal transação era realizada pelas partes da mesma forma, sendo que na primeira receberam R$ 296.849,88 pela venda do café. Em outras duas oportunidades, GETÚLIO apresentou autorização de proprietários para que ele mesmo recebesse os valores da venda dos cafés, tendo recebido R$ 333.655,86.

Segundo informado no Interrogatório dos conduzidos, estes recebiam as informações do funcionário da COOABRIEL de prenome RAMON, que mantinha contato apenas com WILIAN, que foi identificado como WILLIAM DE SOUZA (SISP em anexo). E os documentos falsos foram fornecidos por pessoa de prenome FELIPE, sendo que cada um dos envolvidos recebiam parte do dinheiro auferido nas vendas. (...)”

Em razão disso, como exposto, a paciente foi autuada pela prática do crime previsto no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

Em decisão final do inquérito policial, proferida pelo juízo primevo ainda em junho/2022, houve a concessão à acusada de prisão domiciliar, condicionada ao recolhimento de fiança do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: proibição de manter contato pessoal ou telefônico com os demais investigados; proibição de se ausentar da Comarca de seu domicílio, com exceção ao comparecimento perante o Juízo, quinzenalmente/ monitoração eletrônica, com utilização de tornozeleira eletrônica fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, com limitações de deslocamento (art. 319, incisos II, III, IV e V do CPP).

Posteriormente, em decisão recebendo a denúncia, prolatada em 17/07/2022, o juízo
a quo

manteve a fiança, sob os seguintes argumentos:

“
(...)
Especialmente
no que pertine a denunciada Thamiris, ratifico os termos da decisão proferida às fls. 511/513, V.3, que deferiu a sua prisão domiciliar mediante o recolhimento de fiança e cumprimento de medidas cautelares. Consigno outrossim, que embora sua defesa tenha pugnado pela dispensa da fiança, invocando, para tanto, recomendação do nosso Tribunal Capixaba, necessário consignar que é preciso ponderar caso a caso se o valor fixado é condizente com a situação financeira do réu e, a partir dessa ponderação, analisar se a prisão se tornou ilegal em decorrência do tempo em que o acusado está preso tão somente pelo não pagamento da fiança.

No caso em análise, além da custodiada estar representada por advogado particular e não pela Defensoria Pública, sendo o ora peticionante o segundo que lhe patrocina nestes autos, há indicativos outros de que possui certa condição financeira e, portanto, inclinam a necessidade de manutenção da fiança, inclusive no mesmo valor. Ademais, Thamiris declarou às fls. 46/48 que esteve em outra ocasião na cooperativa lesada, tendo se passado por terceira pessoal e procedido a venda de 260 sacas de café, recebendo a quantia de quarenta mil reais por isso, o que foi, inclusive, ratificado por seu companheiro Ralph na declaração de fls. 55/57, o qual também recebeu quarenta mil reais, circunstâncias ratificadas por Getúlio às fls. 65/67.

Nesta toada, considerando a natureza das infrações imputadas a denunciada, o dano de alta monta mencionado nos autos, além da presumível situação financeira da custodiada, bem como e principalmente que o valor arbitrado está em perfeita consonância com os parâmetros legais,
INDEFIRO
o pedido de fls. 531/537. (...)”

Segundo o julgamento pela Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos, salvo se os crimes praticados pelas genitoras tratarem-se de práticas delitivas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Vejamos parte do teor do entendimento:

“
Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. (...) XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

In casu,
a paciente é mãe de uma criança de 04 (quatro) anos, que possui um problema de saúde
(bronquite asmática – vide laudo médico de Id. Nº 2938187),
cujo genitor cumpre prisão preventiva em decorrência
também
dos fatos explicitados no processo principal
desta demanda
.

Além disso, a paciente não responde por prática delitiva cometida mediante violência ou de grave ameaça contra sua descendente, haja vista ter sido acusada pelos crimes de estelionato (art. 171, CP), uso de documento falso (art. 304, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). Assim, de fato, faz jus à concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318-A do Códi
g
o de Processo Penal.

Ocorre que, para a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, o juízo primevo determinou o pagamento de fiança no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vislumbro que o art. 318-B do CPP prevê ser possível a aplicação concomitante das medidas cautelares do art. 319 do mesmo Código com o instituto da prisão domiciliar. Nesse sentido, considerando que a fiança encontra-se prevista no art. 319, inciso VIII do CPP, coaduno com sua aplicação.

No entanto, quanto ao valor fixado (R$ 30.000,00 – trinta mil reais), entendo ser irrazoável à realidade financeira da paciente.

De acordo com o art. 326 do CPP, para determinar o valor da fiança, deverá ser considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o julgamento final. O §1º, inciso II do art. 325 ainda prevê que, dependendo da situação econômica do preso, a fiança poderá ser reduzida até no máximo de 2/3 (dois terços).

Na hipótese, extrai-se dos autos que a Paciente está desempregada e que, segundo própria declaração, sobrevivia com o auxílio do Governo Federal (Id. nº 2938202). Além de ser ré primária.

Apesar de entender a necessidade da redução do valor arbitrado a título de fiança, declaro que a quantia a ser fixada deverá, ainda, considerar a prática delitiva pela qual a paciente é acusada, uma vez que participou de ação ilícita com o objetivo de obter para si e para os demais membros do esquema, vantagem pecuniária em prejuízo alheio, num montante superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Diante dessas considerações, depreendo ser cabível a manutenção do pagamento de fiança para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo o montante ser reduzido ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do §1º, inciso II do art. 325 do CPP.

Este entendimento, inclusive, é o posicionamento deste E. TJES. Senão, vejamos:

“
HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCAPACIDADE ECONÔMICA PARCIAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 325, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA.
Demonstrada a parcial incapacidade do acusado de prestar fiança dentro das balizas legais, torna-se incipiente exigir do mesmo valores os quais acabariam por cercear sua liberdade ante sua condição econômica, motivando a respectiva redução. Inteligência do art. 325, § 1º, II, do CPP.
”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170029175, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Destarte, entendo que a redução da fiança para o valor arbitrado na decisão liminar é suficiente, proporcional e adequado frente ao caso em voga, o qual já
foi, segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, recolhido, não havendo que se falar, pois, em exoneração.

A
nte o exposto,
CONCEDO PARCIA
L
MENTE A
ORDEM
impetrada em sede de Habeas Corpus para reduzir a fiança arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
confirmando a liminar outrora deferida.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006312-39.2022.8.08.0000

PACIENTE: THAMIRIS FORTUNA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE
JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS -
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCAPACIDADE ECONÔMICA PARCIAL

- PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2.
Demonstrada a parcial incapacidade do acusado de prestar

fiança dentro das balizas legais, torna-se incipiente exigir do mesmo, valores os quais acabariam por cercear sua liberdade ante sua condição econômica, motivando a respectiva redução. Inteligência do art. 325, § 1º, II, do CPP”
.

3. Ordem parcialmente concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

parcialmente
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.